Tribunal: TCU
Processo: 040.306/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca do cálculo do teto de gastos estabelecido pela Medida Provisória 711/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, de autoria do Procurador-Geral da República, noticiando erro no cálculo do teto de gastos estabelecido para o Ministério Público da União (MPU) por força da Emenda Constitucional 95/2016 - EC 95/2016 (Emenda do Teto dos Gastos), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 21 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao representante.